Tribunal: TJES
Processo: 5017438-78.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017438-78.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA DE OLIVEIRA NORATO LEAL

APELADO: NIVALDO PEREIRA NOBRE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DESERÇÃO AFASTADA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ESCRITURA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. POSSE DO RÉU COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fabiana de Oliveira Norato Leal contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, proferida nos autos da "Ação Reivindicatória" ajuizada em face de Nivaldo Pereira Nobre. A apelante sustentou ser proprietária do imóvel com base em escritura pública de promessa de compra e venda, enquanto o apelado alegou posse mansa e pacífica do imóvel. O apelado, em contrarrazões, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à apelante e suscitou a preliminar de deserção, além de defender a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante; (ii) verificar se o recurso é deserto; (iii) examinar se a apelante comprovou a titularidade do imóvel e os demais requisitos da medida reivindicatória; (iv) analisar se o apelado exerce posse injusta, condição essencial para a procedência da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Impugnação à gratuidade de justiça
: Nos termos do art. 100 do CPC, a impugnação à gratuidade de justiça é adequada apenas quando o benefício foi expressamente deferido. No caso, não houve deferimento formal da gratuidade de justiça em primeira instância, não sendo possível impugnar algo que não foi concedido. De todo modo, ao analisar o pedido da apelante, constata-se que ela atende aos requisitos legais para concessão do benefício, uma vez que não foram apresentados elementos que desconstituam a presunção de hipossuficiência. Portanto, rejeita-se a impugnação.

Preliminar de deserção
: A alegação de deserção também não procede, pois, ao ser deferida a gratuidade de justiça em sede recursal, a apelante está isenta do recolhimento das custas processuais. Assim, afasta-se a preliminar de deserção.

Domínio
: A ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, exige a comprovação da titularidade dominial. No caso, a apelante não apresentou o registro da escritura de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, conforme exige o art. 1.245 do Código Civil. A mera existência de contrato de compra e venda não transfere a propriedade, sendo necessário o registro do título translativo.

Posse injusta
: A posse do apelado foi comprovada por meio de documentos, como contrato de compra e venda celebrado em 1993, comprovantes de pagamento de IPTU e contas de energia elétrica, evidenciando o exercício de posse mansa, pacífica e prolongada. A apelante não comprovou que a posse do apelado seja injusta, tampouco que tenha havido qualquer fato que justifique a reivindicação do imóvel. Diante disso, a posse do apelado não pode ser considerada injusta.

Conclusão
: A ausência de comprovação da titularidade do domínio e a falta de demonstração de posse injusta pelo apelado conduzem à improcedência da ação reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao benefício de justiça gratuita é rejeitada quando não há deferimento expresso do benefício em primeira instância, ou quando não são apresentados elementos suficientes para desconstituir a presunção de hipossuficiência.

A gratuidade de justiça concedida afasta a preliminar de deserção do recurso por falta de preparo.

A ausência de registro da escritura de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis impede o reconhecimento da titularidade da propriedade.

A posse mansa e pacífica exercida pelo réu, devidamente comprovada por documentos, afasta a caracterização de posse injusta e legitima a manutenção da posse.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.228; Código Civil, art. 1.245; CPC/2015, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05/07/2022.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017438-78.2022.8.08.0035

APELANTE:
FABIANA DE OLIVEIRA NORATO LEAL

APELADO:
NIVALDO PEREIRA NOBRE

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIANA DE OLIVEIRA NORATO LEAL
contra a r. sentença do id. 9082747, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Reivindicatória” ajuizada pela apelante em desfavor de
NIVALDO PEREIRA NOBRE
.

Em contrarrazões (id. 9082753), a parte apelada impugna a justiça gratuita e suscita a deserção do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame das preliminares.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Consoante relatoriado, o apelado impugna os benefícios da justiça gratuita.

Necessário esclarecer que a impugnação à gratuidade de justiça só é via adequada na hipótese de deferimento do benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro
, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No caso em exame, verifica-se que a apelante pleiteou o benefício em sede recursal e não houve manifestação sobre esse ponto. Assim, tecnicamente, com a devida vênia, não houve deferimento apto ensejar a impugnação, havendo uma impropriedade no manejo por parte do apelado.

Não obstante essa questão, entendo ser o caso de deferimento da gratuidade de justiça e, portanto, passo à análise do argumento do apelado, em atenção ao dever do magistrado em enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV).

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que o apelado, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

Ademais, os documentos acostados aos autos indicam que não percebeu valores vultuosos, de forma que o pagamento das custas processuais pode prejudicar o seu sustento.

Ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O apelado sustenta que o recurso está deserto.

Entretanto, considerando o deferimento da justiça gratuita, não há falar em pagamento do preparo recursal.

Assim,
NÃO CONHEÇO
da preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao julgamento do mérito.

MÉRITO

Consoante consta do relatório, em razões recursais (id. 9082750), alega a apelante, em síntese, que é notório o abandono do bem objeto de litígio, não havendo provas do exercício da propriedade pelo apelado, tampouco do pagamento do valor do imóvel.

Narra que registrou o contrato de compromisso de Compra e Venda no Cartório competente e solicitou a alteração de titularidade.

Argumenta que a solicitação de ligação de energia e as contas de água pagas comprovam que vem cumprindo a função social da propriedade.

Sustenta que a Promessa de Compra e Venda em nome do apelado não comprova que a obrigação por ele foi cumprida, tampouco o exercício de fato da coisa, tendo em vista que se encontrava em desuso e abandonada, com dívidas de IPTU e sem energia elétrica.

Por todo o exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a sua pretensão, com a condenação do apelado a restituir o imóvel em questão.

Contrarrazões no id. 9082753, em que o apelado defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

A r. sentença julgou improcedente a pretensão reivindicatória, com os seguintes fundamentos:

Cuidam os autos de "AÇÃO REIVINDICATÓRIA", entre as partes supramencionadas e qualificadas, proposta ao argumento, em síntese, que a autora adquiriu imóvel, mais tarde esbarrou com alegação do réu sobre titularidade do bem e bloqueio de acesso ao imóvel. Dessa forma, requer o reconhecimento da propriedade e restituição do bem.

Contestação em ID 16125743, em que protesta pela titularidade do imóvel, inclusive tendo utilizado para exercer atividade laboral. Junta comprovantes de pagamento de IPTU e documentos firmados com imobiliária de quem alega ter adquirido o bem muito antes da autora. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Réplica em ID 17006286.

Decisão liminar em ID 17095031.

Decisão saneadora em ID 25315047.

Termo de audiência em ID 26536618.

É, em síntese, o relatório.

Cuidam os autos de imbróglio de origem em aquisição de imóvel pertencente a outrem, tornando inviável pacificação sem interferência judicial.

Em análise a documentação acostada, comprova-se o requerido como detentor do bem por anos, ainda, que exerceu função laboral, utilizando a propriedade como sede do empreendimento, visto que já estabeleceu empresa e gerou emprego. Dessa forma, reproduzo minha análise em decisão ora formulada em sede liminar, visto que não houve fatos novos daquele momento até a presente data, verbis:

Por sua vez, a peça de resposta, relativamente à questão do domínio, assevera que “Se mostra temerário conceder um direito a alguém que o pleiteia sem para tanto apresentar documentos hábeis a concessão de seu direito, a tese de que 'quem registra é que é dono', não se prospera no caso em questão”, e isso porque, ainda segundo a resposta, “É sabido que no Sistema Jurídico Brasileiro impera a Função Social da Propriedade, daí a possibilidade de se aplicar a Usucapião, onde, mesmo com a Escritura Pública o suposto proprietário pode estar sujeito a perder a sua propriedade justamente pelo não uso da coisa”, donde então, conclui a defesa, “No caso em apreço, nós temos um Sr. [o demandado] que já cumpre mais que suficientemente os requisitos para o reconhecimento da Usucapião”.

É dessa forma, e pela certidão de baixa de inscrição imobiliária (ID 16126591), pelas contas de energia elétrica (ID 16126592), contrato de compra e venda (ID 16126594), contrato de locação do r. imóvel (ID 16126595) e certidões de ônus (IDs 16127056 e 16127057), reconheço a titularidade do bem ao requerido, ainda que possa a autora ter adquirido o imóvel de boa-fé, não basta no curso desta ação, para reconhecê-la como proprietária.

Por fim, e como decidiu nosso ETJES: a ação reivindicatória tem natureza petitória, se embasando, portanto, no direito de propriedade inerente ao bem, de maneira que devem se fazer presentes os requisitos da prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta e, para a antecipação dos efeitos da tutela hão se fazer presentes os requisitos o art. 300 do CPC. Precedente do STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002982, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019). Por não serem suficientes os requisitos e por todo encargo probatório, é como decido.

Hora, pois, de concluir.

Ante o exposto:

1. CONFIRMO a medida liminar;

2. REJEITO os pedidos autorais;

3. CONDENO a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Publicar. Intimar.

Analisando detidamente os autos, concluo que, apesar de sintético, o entendimento não merece reparo.

A tutela judicial da propriedade na ação reivindicatória possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil e encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, trata-se de ação petitória por excelência e se fundamenta no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que com ela está indevidamente.

Para sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Ocorre que, embora a coisa esteja individualizada, estão ausentes os demais requisitos exigidos. Vejamos.

Não está evidenciado o domínio sobre a coisa, pois a apelante, ora autora, arrima a sua pretensão reivindicatória na Escritura Pública de Compra e Venda do id. 9082499 confeccionada em Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas.

O art. 1.245 do Código Civil é claro no sentido de que a transferência de propriedade entre vivos ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, documento este que não consta nos autos.

Ademais, a certidão de ônus do imóvel acostada nos ids. 9082515 e 9082516 atesta a inexistência de registro do imóvel em nome da apelante.

Assim, a ausência de registro da escritura de compra e venda da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis pela apelante afasta o reconhecimento de domínio para arrimar a pretensão da reivindicatória.

Sobre a posse injusta, como bem assinalado pela doutrina que, “[...]
para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse
.”
(LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

E ainda:

[...] 3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo,
excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
(artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). (...) (REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Tecidas essas considerações, nota-se que o apelado, ora réu, por sua vez, acostou aos autos extensa documentação que comprova o exercício da posse mansa e pacífica, advinda de Instrumento Particular de Compra e Venda celebrado com Imobiliária São Conrado LTDA no ano de 1993 (id. 9082510).

Somado a isso, verifica-se que a titularidade do apelado nas contas de energia elétrica (id. 9082509), evidenciando que a posse do recorrido é anterior (2011) à aquisição do imóvel pela apelante, ocorrida no ano de 2022.

Em relação à prova oral produzida, o depoimento pessoal da autora se mostra confuso, pois nem sequer sabia da negociação e, diferentemente do que consta no contrato, o qual descreve que o preço pago foi de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (id. 9082499), foi afirmado em audiência que houve o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) bem.

De igual modo, a partir da oitiva da testemunha Ademilson não é possível identificar a presença da apelante na negociação, tendo ocorrido a alegada formação da relação jurídica com o senhor Fabiano, esposo da autora, mas terceiro nestes autos.

Chega-se à mesma conclusão quanto à testemunha Fabiano, que nada trouxe de esclarecedor e, em verdade, as provas orais não são capazes de comprovar o título dominial, o qual só pode ser identificado por meio do documento expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis que não foi apresentado nos autos.

Com efeito, o acervo probatório dos autos, em especial a prova documental, permite concluir que o apelado exerceu a posse de forma mansa e pacífica por meio do instrumento particular de compra e venda, ao passo que a apelante não comprovou os requisitos acima citados que conduza à procedência da medida reintegração, seja porque inexistente a prova do domínio, seja porque ausente a prova da posse injusta do apelado.

Assim, considerando que os requisitos para a procedência da ação reivindicatória não foram devidamente preenchidos, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da demanda, ressalvando-se que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões